Tribunal: TJMT
Processo: 0012959-60.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012959-60.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RODRIGO MOREIRA BATISTA - CNPJ: 13.307.373/0001-51 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA BATISTA - CNPJ: 13.307.373/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA BATISTA - CNPJ: 13.307.373/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0012959-60.2013.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes
:
Banco Santander Brasil S.A e Rodrigo Moreira Batista.

Apelados
:

os mesmos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO -

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DO TITULO EXECUTIVO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO – INEXISTÊNCIA -

PRINCIPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO -

A extinção do processo, sem resolução de mérito, quando há nulidade que permite sanear o vicio existente, viola os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, nos termos dos arts. 4o e 6o, do CPC, constituindo cerceamento de defesa,

impondo-se, desta feita, a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do processo executivo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0012959-60.2013.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes
:
Banco Santander Brasil S.A e Rodrigo Moreira Batista.

Apelados
:

os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Santander Brasil S.A
, e
Rodrigo Moreira Batista
,

contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos

autos
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0012959-60.2013.8.11.0003, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, por
a ausência de apresentação do titulo executivo.

Inconformados, recorrem ambos os litigantes.

O banco-exequente, nas razões recursais, coligidas no (Id 138655249, sustenta a nulidade da sentença, face ao cerceamento de defesa,

por

não lhe ter sido franqueado prazo para emendar a inicial a fim de juntar o titulo executivo extrajudicial.

No ponto,

diz que ao deferir a conversão da ação de busca e apreensão em execução o magistrado
a quo
deparando-se com a ausência de supostos documentos imprescindível ao feito deveria ter concedido prazo para a juntada, e, apenas caso não cumprido o comando, ter extinguido a execução.

Forte em tais argumentos, pede pela anulação da sentença. Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Por sua vez, o requerido, dirige o inconformismo contra o capítulo da sentença atinente aos honorários sucumbenciais.

Pontua que
não há razão ou fundamento legal para fixação da verba sucumbencial por equidade, que se dá apenas em situações excepcionais, a qual deveria
ter sido fixada sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no §2o do art. 85 do CPC.

Contrarrazões pelo requerido no Id n. 138654206, e pelo Banco no Id n. 138654210.

É o relatório.

Cuiabá 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0012959-60.2013.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes
:
Banco Santander Brasil S.A e Rodrigo Moreira Batista.

Apelados
:

os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão oriunda de contrato de financiamento de veículo com garantia fiduciária, proposta em razão da inadimplência do pagamento da Cédula de Crédito Bancário n. 00332186860000005260, no valor total de R$ 103.900,00 (cento e três mil e novecentos reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, cujo vencimento ocorreu em 18.03.12.

Determinada a citação do réu, seguiram-se vários atos ordinatórios na tentativa de efetivação do ato processual e busca e apreensão do bem, todos infrutíferos.

Ato contínuo foi requerido a conversão em ação de execução de titulo extrajudicial, que foi deferida em 06.10.17, bem como a citação do executado por edital, que foi deferida e na oportunidade nomeado Curador Especial, que apresentou exceção de pré-executividade, na qual postulou pela extinção da execução por ausência do título executivo hábil a embasar a execução.

Em seguida, sobreveio sentença extinguindo o feito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI do CPC, em razão da ausência do titulo executivo extrajudicial.

Não concordando com o édito judicial, recorrem autor e réu. O

banco, ora apelante, insurge-se, preliminarmente,

sustentando o cerceamento de defesa, por não lhe ter sido franqueado prazo para emendar a inicial a fim de juntar o titulo executivo extrajudicial.

Pois bem.

Não se desconhece a possibilidade de extinção do processo executivo, que não está aparelhado pelo documento representativo do crédito líquido certo e exigível, objeto da pretensão executiva, vez que, o titulo executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução,
para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

Todavia, no caso em pauta, ao que se verifica dos autos, não foi oportunizado à instituição bancária, antes de extinguir o processo, sanar a irregularidade, a fim de juntar a Cédula de Crédito Bancário, providência que foi cumprida pelo banco, em grau recursal, junto as razões do apelo.

Com efeito, a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma estabelecida na sentença, quando há nulidade que permite sanear o vicio existente, viola os princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, nos termos dos arts. 4o e 6o, do CPC, constituindo cerceamento de defesa, impondo-se, desta feita, a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do processo.

Assim, não agiu com o costumeiro acerto a togada singular, devendo ser anulada a sentença.

Posto isso, conheço do recurso do banco e lhe
DOU PROVIMENTO
. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso do executado.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022